Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

–

PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE NÃO ENSEJA O USO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS -
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO

I -
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III – O

simples atraso na obra, mas sem que tenha sequer esgotado o prazo contratual de entrega da construção, não leva à conclusão de que as empresas demandadas não entregarão a obra ou não terão condições e patrimônio suficientes para suportar eventual ressarcimento e indenização pelo atraso da obra.

IV - Não há prova alguma de que os agravados estejam
dilapidando
bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança, o que impede, portanto, o indeferido da tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1004990-74.2024.8.11.0040, ajuizada em face de NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
,
I T ADMINISTRA
ÇÃ
O E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
,
IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO
,
indeferiu o pedido de arresto cautelar de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos
demandados
, até o limite da quantia reclamada.

Para tanto, aduz o agravante que foi ludibriado pelos agravados no negócio jurídico referente à compra de um apartamento e pede que seja revista a decisão
de origem,
para que seja realizado
o
arresto nas contas bancárias, imóveis e veículos dos recorridos, no importe de R$698.061,78 (seiscentos e noventa e oito mil e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto nas contas bancárias, imóveis, veículos, até a quantia de
R$ 698.061,78 (seiscentos e noventa e oito mil e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

Segundo o agravante, embora tenha realizado o pagamento de elevada quantia financeira, o empreendimento não foi edificado
, se somando a isso, a existência de imbróglio envolvendo a área da construção, que está sendo reivindicada pelo seu proprietário.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que a simples alegação por parte do agravante de que
os demandados estão encontrando dificuldade para entregar o empreendimento, não está apta a respaldar, isoladamente, o uso de medidas constritivas sobre bens dos
agravados
, ao menos antes
de feito ser instruído, com a análise mais detida acerca das razões pelas quais a obra ainda foi entregue.

Com efeito, o simples atraso na obra, mas sem que tenha
sequer
esgotado o prazo
contratual
de entrega
da construção
, não
leva à conclusão
de
que as empresas
demandadas não
entregarão a obra ou não terão
condições e patrimônio suficientes para suportar eventual ressarcimento e indenizaç
ão
pelo atraso da obra.

Nesse particular, não há prova alguma
de que os agravados estejam
arruinando
bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança
, o que impede, portanto, o indeferido da tutela.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face
dos demandados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIDÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 2. O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor
. 3. Não demonstrada a existência de débito ou de obrigação de restituir o bem e tampouco o risco de insolvência ou dilapidação do patrimônio pelos devedores, não é cabível o deferimento da constrição pecuniária. 4. Ademais, encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é
aquele
que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
5. Recurso provido”. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.14.316296-4/002, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido”.(TJSP;Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a):José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024